Tribunal: TJDFT
Processo: 0000200-74.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal da parte apelante quanto ao pedido de absolvição em relação à contravenção prevista no art. 65 da lei 3.688/1941, uma vez que na sentença foi declarada extinta a punibilidade em relação à aludida contravenção penal, nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o Magistrado aprecia as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual e tecendo considerações suficientes acerca dos elementos que orientaram seu convencimento.
3. A materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo ficaram fartamente comprovadas pela confissão judicial do réu, pela apreensão da arma, pelos depoimentos dos policiais que viram as marcas dos projéteis disparados no portão da residência da vítima e pelas declarações da ofendida que viu aquele com a arma em punho, em frente a sua residência.
4. O delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico, de forma que a ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal, sendo irrelevante para a sua configuração a existência de laudo comprovando a eficiência para efetuar disparos.
5. Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, o entendimento desta Corte de Justiça de que as medidas protetivas de urgência devem permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica, patrimonial da vítima, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, e as declarações da vítima que, em audiência de instrução e julgamento, de forma expressa, clara e inequívoca, informou a desnecessidade dos expedientes protetivos, impõe-se a revogação das referidas medidas.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.